Tribunal: STF
Processo: CR 5885
Classe: CR
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-04
Data de publicação: 1992-11-04

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. "EXEQUATUR".
         AÇÃO  SOBRE CONTRATO  DE RESSEGURO,  PROMOVIDA, PERANTE A
JUSTIÇA  INGLESA,  CONTRA  EMPRESAS  SEGURADORAS  DOMICILIADAS  NO
BRASIL.
         ALEGAÇÕES DESTAS, NO SENTIDO DE QUE:
         1. - E COMPETENTE PARA A CAUSA EXCLUSIVAMENTE A JUSTIÇA
BRASILEIRA, FICANDO VIOLADA A ORDEM PÚBLICA NACIONAL COM SEU
AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA ESTRANGEIRA;
         2. - PELO DIREITO BRASILEIRO ESTARIA PRESCRITA A PRETENSAO
DA AUTORA, CONFIGURANDO NOVA VIOLAÇÃO A ORDEM PÚBLICA A INOBSERVANCIA
DAS NORMAS RESPECTIVAS.
         ALEGAÇÕES REPELIDAS.
         AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.       PARA A AÇÃO RELATIVA A INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE
RESSEGURO, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA E CONCORRENTE
(RELATIVA) (ART. 88 DO C.P.C.) - E NÃO ABSOLUTA (ART. 89) - ,
PODENDO, POIS, SER AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA INGLESA, CUMPRINDO-SE
A DILIGENCIA DE CITAÇÃO NO BRASIL, SEM VIOLAÇÃO A ORDEM PÚBLICA
NACIONAL.
2.       E FIRME  A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NO SENTIDO DE QUE, "EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A
POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA
NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO "EXEQUATUR"".
3.       A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO DA AUTORA E QUESTÃO
RELACIONADA AO MÉRITO DA CAUSA E, POR ISSO MESMO, NÃO PODE SER
EXAMINADA PELA JUSTIÇA BRASILEIRA, SEGUNDO O DIREITO NACIONAL, NOS
AUTOS DE CARTA ROGATÓRIA. NÃO SE CARACTERIZA, SÓ POR ESSA RAZÃO,
VIOLAÇÃO A ORDEM PÚBLICA NO BRASIL.
           PRECEDENTES.